Tribunal: TJPA
Processo: 0812534-78.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812534-78.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: NALDIVAM DE JESUS PINHEIRO DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: CAMILA MARIA BRASIL DIAS PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR C/C DANOS E MATERIAIS -
ART. 561 DO CPC/15 - ELEMENTOS PROBANTES QUE NÃO DEMONSTRARAM, A
PRIMA FACIE
, O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS IMPRESCINDÍVEIS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo
NALDIVAM DE JESUS PINHEIRO DE FIGUEIREDO
em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2° Vara Cível da Comarca de Bragança, nos autos da a
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR C/C DANOS E MATERIAIS e PEDIDO LIMINAR
(Proc. nº. 0801917-32.2020.8.14.0068), que deferiu o pedido de liminar.

Em suas razões recursais (ID. 4202424), o Agravante argumenta que reside na fazenda há mais de três anos, sem nunca ter abandonado o local, que a propriedade jamais pertenceu aos agravados.

Apontou que a decisão guerreada foi, desarrazoada, devendo ser desconstituída, para que então o rito ordinário possa ser seguido, resguardados os princípios da ampla defesa e contraditório de ambos, sendo desconstituída a Liminar indevidamente deferida.

Argumentou que os documentos juntados comprovam a sua posse em questão onde desenvolveu suas atividades no imóvel rural, que não houve esbulho e que não estão presentes os requisitos do art. 273 do CPC.

Pleiteou, ao final, a suspensão da ordem judicial de reintegração de posse, possível de causar dano irreversível ao Agravante.

Recebido o recurso, foi indeferido o efeito suspensivo vindicado (id nº 11682318).

Consta no id nº 12089640 certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões.

Sobrevieram os autos à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

Nessa esteira de raciocínio, faz-se mister salientar que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

Dessa feita, deve-se ponderar que a decisão objurgada considerou a documentação comprobatória contida nos autos até o momento da apreciação liminar, em especial aquelas que indicavam o recebimento de salário pelo agravante na condição de gerente e não proprietário da Fazenda.

Com efeito, se a realidade é outra, tal ponto controverso, há que ser dirimido em ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e da possibilidade de produção de todas as provas necessárias.

Ademais, para
a concessão da liminar na reintegração de posse, é essencial a demonstração, de plano, do preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC/15:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse, na ação de reintegração."

Ocorre que, os elementos probantes não demonstraram, a
prima facie
, o cumprimento das exigências legais imprescindíveis para o deferimento da liminar, isso porque, não foram coligidos aos autos provas suficientes à demonstração do exercício regular de posse justa pelo agravante.

Nesse cenário, constata-se o
acerto da decisão agravada sob o ponto de vista da probabilidade do direito e
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 30/01/2024